Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737582-84.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0732210-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA JORGE AGRAVADO: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJDFT DESPACHO Arquive-se o feito. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora